Tribunal: TJES
Processo: 5000295-69.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-69.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VERA LUCIA ALVES MARTINS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DA QUITAÇÃO INTEGRAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal com resolução de mérito (CPC, art. 924, II), em razão da satisfação do débito principal, concedendo ainda gratuidade de justiça de ofício à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate:
(i) se é possível a extinção da execução fiscal antes do pagamento integral do débito, incluindo custas e honorários advocatícios;
(ii) se o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido de ofício pelo juízo, sem requerimento da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal somente pode ser extinta pela satisfação integral da obrigação exequenda, abrangendo o principal, juros, custas e honorários advocatícios.

O pagamento parcial do débito — mesmo que referente ao valor principal — não autoriza a extinção do feito, devendo a execução prosseguir para cobrança das verbas remanescentes, notadamente os honorários de sucumbência.

Quanto à gratuidade de justiça, o art. 99 do CPC exige requerimento da parte interessada, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juiz.

No caso, a executada não foi citada validamente, não constituiu advogado nem apresentou qualquer manifestação nos autos, o que torna inviável o deferimento espontâneo do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença anulada para determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto às custas e aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal somente pode ser extinta após o pagamento integral do débito, incluindo principal, juros, custas e honorários advocatícios.

A concessão de gratuidade de justiça depende de requerimento expresso e comprovação de hipossuficiência, sendo vedada sua concessão de ofício.

O pagamento administrativo do débito principal não afasta o prosseguimento da execução quanto às verbas sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000295-69.2023.8.08.0026

APELANTE:

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA
:
VERA LUCIA ALVES MARTINS

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

contra a sentença de Id 13394513, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
VERA LUCIA ALVES MARTINS
, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação do débito principal.

Em suas razões recursais (Id 113394514), o apelante sustenta, em síntese:
I)

a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo ser inadmissível a extinção do feito antes da quitação
integral
do débito, que, nos termos do art.831 do CPC, abrange o principal, juros, custas e honorários advocatícios;

II)

a impossibilidade de concessão da Gratuidade de Justiça sem o requerimento da parte e sem a apresentação, sequer, da declaração de hipossuficiência.

Sem contrarrazões, posto que não triangularizada a demanda.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, o
M
UNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, ora apelante, ajuizou Execução Fiscal (Id 13394503) colimando a cobrança da quantia de R$3.225,84 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referentes a débitos de IPTU amparados pelas Certidões de Dívida Ativa nº 0001396/2021 e nº 0001397/2021.

Expedido mandado de citação (Id 13394506), a diligência restou infrutífera, conforme Aviso de Recebimento juntado (Id 13394509), que atestou o motivo de devolução como "endereço insuficiente".

Posteriormente, o Município exequente peticionou (Id 13394511) informando que a executada aderiu a parcelamento administrativo e quitou o débito tributário principal. Contudo, noticiou que os honorários sucumbenciais não foram adimplidos, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito para a cobrança da referida verba.

Sobreveio a sentença de Id 13394513 que julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação).

Na mesma decisão, o juízo de piso condenou a parte Executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Ato contínuo, porém, concedeu
de ofício
o benefício da Gratuidade de Justiça à executada , suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que "
os elementos constantes dos autos não indicam consistente capacidade econômica".

Pois bem. Verifica-se dos autos que a executada,
VERA LUCIA ALVES MARTINS,
jamais integrou a lide, uma vez que a tentativa de citação postal retornou com a informação "endereço insuficiente" (AR Id 13394509). Em momento algum a recorrida compareceu espontaneamente, constituiu advogado ou apresentou qualquer petição nos autos.

O benefício da Gratuidade de Justiça, embora essencial para garantir o acesso à justiça, não pode ser concedido de ofício pelo Magistrado. Trata-se de direito de caráter pessoal que depende de expressa provocação da parte interessada, conforme se depreende do art. 99,
caput
, do CPC, com a apresentação de declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA.
JUSTIÇA GRATUITA . CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "[N]os termos do art . 85, caput, do CPC/15 o vencido será condenado a pagar honorários advocatícios" (EDcl no REsp n. 1.788.174/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/6/2022) .

2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso,
exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício"

(AgInt no REsp n. 1.740 .075/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/9/201). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.279 .508/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/6/2023;AREsp n . 1.516.810/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp nº1931372/RJ. 2021/0205296-4. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator.: Ministro Sérgio Kukina. Data de Julgamento: 13/11/23.DJe: 17/11/23). (grifo nosso)

Superado tal ponto, tem-se que o
MUNICÍPIO
, por meio da petição Id 13394511, informou o pagamento administrativo do principal, mas foi expresso ao requerer o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários sucumbenciais, que não foram quitados.

A sentença, portanto, ao extinguir o processo com base no art. 924, II, do CPC ("pela satisfação da obrigação"), incorreu em
error in procedendo
. Isso porque a obrigação executada (o "crédito exequendo") não se resume ao valor principal inscrito na CDA, de modo que a execução fiscal só pode ser extinta mediante a
satisfação integral
do débito, o que inclui as custas e os honorários advocatícios fixados, conforme já se manifestou reiteradamente a jurisprudência pátria, incluindo a deste e. TJ/ES:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR.
QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.

4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo.

5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.

6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários.

7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios.

2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes (TJ/ES. Apelação Cível nº5000062-82.2017.8.08.0026. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 06/12/24).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- RECURSO PROVIDO.

- A existência de saldo remanescente de honorários advocatícios fixados no curso da Execução Fiscal, por ocasião da rejeição de Exceção de Pré-Executividade, justifica a subsistência do feito executivo para a satisfação do crédito não fiscal e das custas, ainda que o crédito tributário já tenha sido satisfeito.
(TJ/MG - Apelação Cível nº0002487-68.2012.8.13.0879. Relator: Des.Márcio Idalmo Santos Miranda, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Data de Julgamento:13/12/22. Data de Publicação: 04/12/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
A extinção do feito executivo somente é cabível após o crédito restar integralmente satisfeito, ou seja, após o pagamento total, que deve compreender o principal, correção monetária, juros e honorários advocatícios. In casu, o valor pago pela parte executada na seara administrativa, após devidamente citada, contemplou somente a dívida nominal, impondo-se o prosseguimento da execução fiscal em relação aos encargos processuais.
(TJ/RS. Apelação Cível nº 5000950-91.2014.8.21.0059. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desª.Laura Louzada Jaccottet. Data de Julgamento: 22/02/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo, visando à satisfação das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo, visando à satisfação das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.